Tribunal: TJDFT
Processo: 0712817-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712817-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CAR COLLECTION LTDA D E S P A C H O Conforme a certidão de ID 26675440, a Decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 26593502) foi expedida eletronicamente, assim, o agravante foi intimado por expedição eletrônica, tendo registrado ciência do Ato Judicial em 22/06/2021. Não obstante, interpôs o Agravo Interno no dia 21/07/2021. Ante o exposto, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a tempestividade do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator